Tribunal: TJDFT
Processo: 0701481-48.2023.8.07.9000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0701481-48.2023.8.07.9000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GUILHERME OLIVEIRA DE SOUZA AGRAVADO: PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Guilherme Oliveira de Souza contra decisão do juízo da Vara Cível do Riacho Fundo (Id 164312034 do processo de referência) que, na ação de busca e apreensão ajuizada por Portoseg S.A. – Crédito, Financiamento e Investimento em desfavor do ora agravante, processo n. 0708135-05.2021.8.07.0017, indeferiu o pedido de benefício da justiça gratuita por ele postulado. Em razões recursais (Id 49415516), entende preenchidos e comprovados os requisitos para a concessão da benesse, porque “claramente não possui condições financeiras para arcar com as custas processuais e honorários de advogado, sem o comprometimento de sua subsistência, conforme documentos juntados aos autos”. O pedido de gratuidade de justiça foi indeferido e fixado prazo de cinco dias para comprovação do recolhimento do preparo, sob pena de o recurso não ser conhecido com fundamento na deserção (Id 49454356). A título de comprovação do pagamento do preparo, o agravante peticionou (Id 49815431), juntando dois comprovantes de pagamento (Ids 49815432 e 49815434). A disposição do § 4o do art. 1.007 do CPC é clara no sentido de que o “recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. A Portaria Conjunta 50/2013 deste e. TJDFT, ao regulamentar os procedimentos de recolhimento e devolução de custas judiciais na Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, prevê que: Art. 7o O interessado apresentará a via da guia que contém as informações processuais, fazendo prova do recolhimento das custas mediante apresentação: I - do original da guia autenticada mecanicamente; II - do original do comprovante de pagamento emitido pela instituição financeira ou pelo correspondente bancário; ou III - do comprovante de pagamento impresso via internet. § 1o A guia apresentada deverá ser anexada ao processo com o respectivo comprovante de pagamento. § 2o No caso de extravio do comprovante, o pagamento poderá ser demonstrado mediante certidão emitida pela SUGEC ou pelo setor autorizado, a pedido do interessado. § 3o Não será aceito comprovante de agendamento. § 4o Realizada a distribuição sem prévio recolhimento das custas, a guia e o respectivo comprovante de pagamento deverão ser apresentados pelo interessado diretamente às Unidades competentes do Primeiro ou do Segundo Grau, as quais vincularão a guia ao processo por meio do sistema informatizado do TJDFT. No caso, o agravante não comprovou eficazmente o recolhimento do preparo, uma vez que anexou os comprovantes de pagamento (Ids 49815432 e 49815434) sem apresentar a correspondente guia de custas. A propósito, o § 7o do art. 1.007 Código de Processo Civil é expresso ao determinar que “o equívoco no preenchimento da guia de custas não implicará a aplicação da pena de deserção, cabendo ao relator, na hipótese de dúvida quanto ao recolhimento, intimar o recorrente para sanar o vício no prazo de 5 (cinco) dias”. Diante disso, FACULTO ao agravante Guilherme Oliveira de Souza, no prazo de 5 (cinco) dias, apresentar a correspondente guia de custas OU comprovar o recolhimento do preparo recursal em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC, sob pena de não conhecimento do recurso com fundamento na deserção. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 9 de agosto de 2023 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora